Tribunal: TJES
Processo: 5001034-69.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-69.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: Marcia Zankowitch

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5001034-69.2025.8.08.0059

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIA ZANKOWITCH

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade da ré em razão da prescrição da pretensão punitiva, desconsiderando o período de suspensão processual decorrente do art. 366 do CPP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de contagem da prescrição, deve ser excluído o período de suspensão do processo, decorrente da revelia da ré, nos termos do art. 366 do CPP, à luz da Súmula 415 do STJ e do Tema 438 do STF.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida desconsiderou o período de suspensão processual, de 14/06/2016 a 14/06/2024, computando-o indevidamente como tempo útil para a prescrição.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a suspensão do prazo prescricional deve observar o limite máximo da pena cominada, sendo irregular a declaração de prescrição sem o devido desconto do referido período.

A soma dos períodos efetivos de curso do prazo prescricional, antes e após a suspensão, totaliza aproximadamente cinco anos, inferior ao prazo legal de oito anos, não se consumando, portanto, a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal na origem.

Tese de julgamento
: “1. O período de suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve ser excluído da contagem do prazo prescricional. 2. A prescrição da pretensão punitiva não se consuma se, descontado o período suspensivo, o tempo decorrido é inferior ao previsto no art. 109 do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, e 109, IV; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 415; STF, RE 614.051 RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 438, Plenário, j. 21.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5001034-69.2025.8.08.0059

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIA ZANKOWITCH

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Sentença inserta no Id. 16678698, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, nos autos tombados sob o nº 5001034-69.2025.8.08.0059, que declarou extinta a punibilidade da recorrida Marcia Zankowitch pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109 do Código Penal.

O Ministério Público de Primeiro grau sustenta (ID 16678698) que a decisão recorrida incorreu em erro ao não descontar o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, decorrente da aplicação do art. 366, do Código de Processo Penal. Argumenta que, nos termos da Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 438, do Supremo Tribunal Federal, a suspensão perdurou pelo limite máximo da pena em abstrato, não tendo ocorrido o transcurso do lapso temporal de 08 (oito) anos necessário para a extinção da punibilidade. Aduz que a contagem correta dos prazos demonstra a higidez da pretensão punitiva estatal. Postula o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e o feito retome seu curso regular.

Em contrarrazões (ID 16678698) , a recorrida manifestou concordância com os argumentos ministeriais, pugnando pelo provimento do recurso. Argumenta que o cálculo prescricional deve observar as causas suspensivas legais, reconhecendo a não consumação da prescrição no caso concreto.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17414362, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, com o consequente prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que o período de suspensão do art. 366, do Código de Processo Penal, impede o reconhecimento da prescrição no caso em tela.

Pois bem.

O cerne da controvérsia submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça reside na verificação da higidez da pretensão punitiva estatal frente ao decurso do tempo, especificamente quanto à correta aplicação das regras de suspensão do prazo prescricional decorrentes do artigo 366, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e no teste de alcoolemia que aferiu a concentração de 0,37 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, delineiam a justa causa para a ação penal, cuja análise de mérito foi obstada pelo reconhecimento prematuro e equivocado da prescrição pelo Juízo
a quo
.

Imperioso destacar, preambularmente, que a sanção máxima abstratamente cominada ao delito de embriaguez ao volante é de 03 (três) anos de detenção. Consoante o disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente perfaz o total de 08 (oito) anos.

A sentença recorrida, contudo, ao computar o lapso temporal, incorreu em manifesto
error in judicando
ao
desconsiderar os efeitos da suspensão do processo determinada em 14 de junho de 2016
até a data de 14/06/2024
, tratando o período de inatividade processual motivada pela revelia da ré como se tempo de efetiva contagem prescricional fosse.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se de forma a impedir que a inércia do acusado, ao se furtar à citação, converta-se em impunidade automática.

A Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
". Corroborando tal entendimento e conferindo-lhe a necessária segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 438 da Repercussão Geral, fixou a tese de que
é constitucional limitar a suspensão do prazo prescricional ao tempo da prescrição da pena máxima em abstrato
.

Aplicando-se tais premissas à realidade fático-processual dos autos, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/10/2012, e a decisão que determinou a suspensão do processo, em 14/06/2016, transcorreram 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias. A partir deste marco, o curso do prazo prescricional permaneceu paralisado, retomando sua fluência apenas após o esgotamento do limite máximo de 08 (oito) anos, ou seja, em 14/06/2024. Dessa data até a prolação da sentença extintiva, em 21/10/2025, computou-se apenas mais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias.

Dessa forma, a soma dos períodos efetivos de curso da prescrição, o anterior à suspensão e o posterior à retomada, perfaz um total aproximado de 05 (cinco) anos, lapso temporal inequivocamente inferior aos 08 (oito) anos exigidos pela norma penal para que se opere a extinção da punibilidade.

A decisão de primeiro grau, ao não realizar o desconto do período suspenso, violou a lógica do sistema penal e os precedentes vinculantes, exigindo, portanto, a intervenção corretiva desta Corte para restabelecer a marcha processual.

Ademais, não se pode olvidar que a própria defesa, em demonstração de lealdade processual e rigor técnico, anuiu com a tese ministerial em sede de contrarrazões, reconhecendo o equívoco aritmético e jurídico da sentença. A manutenção da decisão recorrida implicaria, em última análise, na negação da vigência do artigo 366, do Código de Processo Penal, e na frustração indevida da prestação jurisdicional em um caso que envolve conduta de grave risco à incolumidade pública, caracterizada por manobras perigosas e condução sob influência de álcool.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PROVIMENTO
para
anular
a r. sentença que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal e ulterior julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)